Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715747-74.2023.8.07.0000 Agravante(s) Alexandre Ferreira Cardoso EPP Agravado(s) Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Ferreira Cardoso EPP contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 152279261 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, processo n. 0736717-29.2022.8.07.0001, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor, aqui recorrente, e aplicou-lhe multa de dez vezes o valor das custas, nos seguintes termos: (...) 2. Impugnação à Gratuidade de Justiça O réu pugna pela revogação do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que a pessoa jurídica autora tem património elevado, receita expressiva e plenas condições de arcar com as custas do processo. Salientou que houve depósitos na conta do representante da pessoa jurídica, os quais não foram contabilizados nos balanços. Vejo que a argumentação do réu possui razoabilidade. Com efeito, ao sei se por manobra ou por desconhecimento da lei civil, houve o ingresso do autor como se pessoa jurídica fosse, exibindo balancetes e livros com faturamento que o juiz considerou insuficiente para custear as despesas do processo. Ocorre que não houve a devida atenção quanto ao fato de que de pessoa jurídica não se trata, mas de pessoa natural, devendo esta apresentar para a análise da gratuidade todas as suas receitas, seja da empresa seja de outras fontes. No caso dos autos, os comprovantes de depósito anexados pelo réu no bojo da contestação e em separado demonstram que houve pagamentos à pessoa natural porém em adimplemento ao contrato firmado com a firma individual deste, os quais, ao que parece, não foram contabilizados nos balancetes e livro diário. A parte requerente, em réplica, salientou que os documentos acostados demonstram o pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de assessoria administrativa firmado entre as partes e não ao contrato de assessoria comercial tratado na demanda, bem como valores de reembolso de despesas antecipadas pela parte como hospedagem, alimentação, transporte, etc, no exercício do cumprimento do contrato, devendo ser mantida a gratuidade. Razão assiste ao impugnante. Houve clara sonegação de informações do juiz pela parte autora que apresentou livro razão da conta de lucro de 2022 zerado (Id 139570841) quando, conforme comprovantes anexados pela empresa requerida, houve a entrada de receita no exercício mencionado, o qual é o que interessa para a concessão do benefício, por ser o ano do ajuizamento da ação. No caso de omissão de informações, resta nítido que a parte tenciona a obtenção da isenção legal da taxa judiciária, mesmo ciente de que não faz jus ao benefício concedido pela lei. Nessa medida, sendo caso de revogação da gratuidade de justiça, cumpre seja aplicado ao autor a multa prevista no art 100, p. ún., do CPC, diante da má-fé demonstrada ao pleitear falsamente o benefício da gratuidade de justiça, correspondente ao décuplo das custas devidas. Acolho, pois, a impugnação e revogo o benefício, aplicando-se multa de dez vezes o valor das custas. Fixo ao autor, sob pena de extinção pelo abandono, o prazo de 15 dias para o comprovar o recolhimento: 1) das custas de ingresso e as intermediárias; 2) da multa ora fixada, equivalente ao décuplo das custas, a ser revertida em favor da Fazenda Pública Federal. Retifique-se a autuação para a exclusão da anotação da gratuidade. (...) Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 46115500), o agravante demonstra a tempestividade do recurso e comprova o recolhimento do preparo recursal. Narra ter-lhe sido deferido o benefício da gratuidade requerido em sua exordial por meio da decisão de Id 140422326 do processo de referência. Diz que o réu/agravado impugnou o benefício tendo sua impugnação sido acolhida por meio da decisão saneadora, ora agravada. Aponta violação aos arts. 1o da Lei no. 7.115/1983 e 98, caput, 99, §§3o e 4o, do CPC e art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Assevera ter firmado com a parte agravada dois contratos, um de prestação de serviços de assessoria administrativa e outro de prestação de serviços de assessoria comercial. Esclarece discutir nos autos de origem apenas o contrato de prestação de serviços de assessoria comercial. Alega não haver qualquer comprovante de pagamento da agravada relativo ao ano de 2022. Salienta que os comprovantes de pagamento que ensejaram a revogação da concessão do benefício de gratuidade de justiça se referem tão somente aos anos anteriores a 2022. Entende que o recebimento de tais valores em período anterior não altera a necessidade de ser-lhe concedido o benefício em razão da precariedade de sua situação financeira atual. Reputa não existir qualquer documento que infirme os seus balancetes anteriormente apresentados. Alega haver demonstração cabal de não deter condições econômicas suficientes para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Colaciona ementa. Requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita, bem como seja excluída a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC. A respeito da multa aplicada, entende não ter ocorrido má-fé de sua parte, ainda que seja mantida a revogação do benefício. Subsidiariamente, requer a sua redução, por entendê-la deveras desproporcional. Brada a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar e, ao final, formula os seguintes pedidos: DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a parte agravante requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido liminarmente o benefício da justiça gratuita à agravante ou, subsidiariamente, para que seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada a fim de que sejam suspensas, até o julgamento final do presente agravo de instrumento, as determinações de pagamento das custas processuais (custas de ingresso e intermediárias) e da multa prevista do art. 100, parágrafo único, do CPC/2015 aplicada pelo Juízo a quo. Em seguida, a agravante requer que, ao final, quando do pronunciamento jurisdicional definitivo de mérito desse E. TJDFT, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e, no mérito, provido para, reformando a r. decisão interlocutória agravada: (1) deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante; e (2) excluir a multa prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC/2015 aplicada pelo Juízo a quo, ou subsidiariamente, reduzi-la substancialmente de modo a ser adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recolhido (Ids 46115501 e 46115502). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem suas alegações, o agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. A princípio, verifico incoerência lógica a formulação do pedido de gratuidade da justiça com o concomitante pagamento espontâneo do preparo recursal (Ids 46115501 e 46115502). A esse respeito, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o recolhimento do preparo recursal prejudica a concessão do benefício da gratuidade de justiça em razão da incompatibilidade com a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. Com isso, tal ato representa incompatibilidade com a hipossuficiência alegada para a obtenção da benesse na origem, e também prejudica sua concessão nesta sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1668907, 07353082120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Há, assim, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela parte agravante. O recolhimento das custas nesta esfera recursal não só implica comportamento contraditório em relação ao quanto postulado como denota efetiva possibilidade financeira de arcar com as despesas processuais. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Assim, executada espontânea e imediatamente a obrigação de recolher as custas recursais, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferida ao agravante. Não só. Conquanto tenham sido apresentados declaração de hipossuficiência (Id 138131128 do processo de referência), balancetes analíticos dos anos de 2020 (Id 139570836 do processo de referência), 2021 (Id 139570837 do processo de referência) e 2022 (Id 139570838 do processo de referência) e livro razão dos anos de 2020 (Id 139570839 do processo de referência), 2021 (Id 139570840 do processo de referência), e 2022 (Id 139570841 do processo de referência), os valores ali referenciados foram efetivamente impugnados pelo réu/agravado por meio da apresentação dos comprovantes de pagamento acostados aos Ids 144454925, 144454927, 144454928, 144454929, 144454930, 144454931, 144454932, 144454933, 144454934 e 144454935 do processo de referência, que comprovam o efetivo pagamento em favor do autor/agravante no montante global de R$ 350.227,21 (trezentos e cinquenta mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) no ano de 2020, montante bastante superior aos R$ 86.286,96 (oitenta e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) expostos pelo no balancete do ano de 2020 (Id 139570836 do processo de referência). Igual discrepância é constatada em relação ao ano de 2021 entre o balancete analítico do ano de 2021 (Id 139570837 do processo de referência) apresentado pelo autor e os comprovantes de pagamento daquele ano, o qual somam R$ 56.266,02 (cinquenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos). Tampouco há motivo para reformar a decisão agravada que, reconhecendo ser o autor/recorrente empresário individual, entende que a hipossuficiência financeira deve corresponder a todas as fontes financeiras do autor, não só aquelas relativas à pessoa jurídica, como também aquelas relacionadas à pessoa física. Isso porque a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “aempresa individualémera ficção jurídicaque permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).” Quanto ao ponto, calha esclarecer que este e. TJDFT tem o entendimento de que, para fins de concessão do benefício de gratuidade de justiça ao empresário individual, deve haver eficaz demonstração da imprescindibilidade do benefício, não bastando, para tanto, apresentação de balanço negativo ou o fato de a empresa individual ser ré em diversas demandas judiciais ou alvo de inúmeras cobranças, de forma que a análise empreendida pelo juízo de referência se mostra acertada. Confira-se: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4.1. No caso em exame, as alegações e documentos apresentados para justificar a hipossuficiência da fundação apelante e, com isso, ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, se mostram incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência. 4.2. Períodos com balanço negativo não configuram fundamento suficiente para deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, mormente diante da insuficiente demonstração de que o pagamento das despesas processuais irá, de alguma forma, afetar o regular funcionamento das atividades da apelante. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1309949, 07189064320198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS COM ENTRADAS MENSAIS DE PAGAMENTOS. ALTOS RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas (físicas e jurídicas) menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. 2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com o intuito de obter justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser comprovada quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, é imprescindível a demonstração da necessidade do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O fato de ser demandada em processos judiciais não basta para comprovar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado. O mesmo se diga em relação aos comprovantes de cobrança, corriqueiros no cotidiano de quem exerce atividades empresariais. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1325846, 07019203820208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021) - grifo nosso Assim, verifico não constar nos autos prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, repito, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Sobre o tema, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede odiferimentodo recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo98, § 5o, do CPC,"a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020) (grifo nosso) Há de se frisar, também, a sabida modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira do agravante. Entendo, portanto, que ele não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que revogou a concessão da gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas processuais. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e do provimento do recurso. Em relação à multa aplicada pelo magistrado de origem com esteio no parágrafo único do art. 100 do CPC : “Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa”, aponto que a discrepância entre as informações apresentadas pelo recorrente e os comprovantes de pagamento acostados aos autos de origem pelo agravado corroboram a conclusão exposta na decisão agravada no sentido de que houve sonegação de informações por parte do autor/agravante. Ademais, não há perigo de dano no caso, pois, acaso a multa seja posteriormente suprimida ou reduzida em exame exauriente da matéria quando do julgamento final deste recurso, será possível a devolução das custas eventualmente pagas a maior pelo recorrente, nos termos da Portaria Conjunta n. 50/2013: Devolução de Custas Art. 10. Será cabível a devolução de custas judiciais em caso de: I - desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II - pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III - pagamento em duplicidade; IV - concessão de gratuidade de justiça; V - determinação judicial ou administrativa. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada para conceder a gratuidade de justiça pretendida pelo agravante, assim como o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora